Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717367-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARISTIDES CAMPOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação e extinguiu a execução, sob o argumento de que, não tendo sido demonstrado o pagamento da dívida com o índice de correção monetário indevido, o exequente não tem valores a receber. 2. A Medida Provisória no 2.196-3, expressamente destinada a fortalecer instituições financeiras federais, autorizou que créditos rurais, alongados ou renegociados, pudessem ser adquiridos pela União. Nesse descortino, não merece acolhimento a tese de que a securitização promovida nos termos do aludido ato normativo representa a quitação da obrigação do produtor rural. 3. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido, ao manter a sentença de extinção da execução a partir do raciocínio de que a operação executada seria base da cadeia negocial que culminou em securitização não quitada e cedida para a União Federal, e de que seria obrigação do exequente a prova da quitação do título, menosprezando ser da instituição financeira tal responsabilidade, violou aos referidas normas. Defende que o recorrido não juntou a prova cabal de suas alegações de não pagamento e pede seja permitido o prosseguimento do cumprimento de sentença diante do fato inequívoco de que a operação executada teve a incidência do IPC em março de 1990, índice considerado ilegal pela sentença liquidanda, bem como em razão do Banco não ter se desincumbido da obrigação de comprovar cabalmente que a operação não foi liquidada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020 e o AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 11/12/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028